Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILVAN PEREIRA CAMPOS REU: GLAUCIELLY AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES D E S P A C H O Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, nos termos do art. 973 do CPC. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora